Tribunal: TJES
Processo: 5006989-02.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006989-02.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MADALENA DE CASTRO LIMA SOUSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S.A. visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária de pensão previdenciária que alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante. A sentença condenou o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), obriga o banco a comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ determina que, na impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do documento.

A prova apresentada pelo apelante, consistente em "trilha digital", não comprova a contratação do empréstimo, considerando que a autora negou ter utilizado o telefone relacionado à contratação e que o IP da transação foi identificado em outro estado, reforçando a inexistência de consentimento da Requerente.

A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) estabelece que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a quebra da boa-fé objetiva. Assim, são devidos os valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ (Súmula 479/STJ).

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta do apelante e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em casos de impugnação de contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a regularidade do contrato, inclusive no que tange à autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é devida quando há quebra da boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II; CC, art. 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ S.A., objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ora Apelante ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da autora, de forma dobrada, bem como a indenizar-lhe pelo dano moral sofrido, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, apela o Banco requerido sustentando, em suma, pela regularidade na contratação, impossibilidade de declaração de inexistência do contrato e inexigibilidade dos débitos, inexistência de dano material e de má-fé que justifique a devolução em dobro, não incidência da Súmula 54 do STJ, ausência de danos morais, necessidade de compensação dos valores disponibilizados em favor da Apelada, bem como a ausência de obrigação do Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Corte, pugna pela redução do valor da condenação a título de danos morais, afastando-se o pagamento das custas e despesas processuais.

Ao ajuizar a presente demanda, a ora Apelada relatou que: 1) é beneficiária de pensão por morte previdenciária sob o nº 054.185.765-7, com valor base de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais); 2) foi surpreendida com o depósito inesperado em sua conta bancária no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), o qual desconhece a origem ou motivo; 3) após o referido depósito, passou a notar descontos em seu benefício, que iniciaram no mês 02/2023, com previsão de sucessivos descontos no meses seguintes; 4) os descontos aparecem no extrato de benefício da autora como “216 – CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, com valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 5) ao buscar esclarecimentos, tomou conhecimento de que estes estão vinculados a um empréstimo anotado em seu benefício pelo Banco Itaú Consignado, cuja previsão de término do contrato é 01/2023, após 84 descontos; 6) jamais requereu ao banco réu qualquer empréstimo com consignação em seu benefício previdenciário, se propondo a devolver o valor depositado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, bem como o regime de responsabilidade civil objetiva disposto no art. 14 do mesmo Diploma Legal.

Ademais, conforme disposto no Enunciado da Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Nesse sentido, o MM. Juízo de 1º Grau corretamente deferiu a inversão do ônus da prova em relação à contratação do empréstimo consignado da Autora, devendo ser aplicada
in casu
a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Destarte, estando a ré incumbida da demonstração da regularidade da contratação do empréstimo consignado, cuja existência é contestada pela autora, a ela cabe a constituição de prova robusta acerca da autenticidade do contrato, conforme estabelece a norma do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Objetivando comprovar a legalidade do empréstimo supostamente contratado pela autora, o ora Apelante juntou, em ID. 8838412, a “trilha digital”, em que constam todas as etapas de formalização do contrato supramencionado.

Contudo, o teor do depoimento pessoal da Requerente colhido na audiência de instrução (id 8838438) não deixa dúvidas quanto ao acerto do entendimento exarado pelo MM. Juízo
a quo
no sentido de que este documento, por si só, não comprova a contratação do referido empréstimo, uma vez que, consoante elucidado pela Autora, o contrato foi firmado através de um telefone que não é, nem nunca foi, de sua propriedade, e que, embora a contratação tenha sido supostamente realizada na sua cidade, na data do fato ela encontrava-se viajando no Estado do Ceará.

Convém salientar, ainda, que, não obstante o documento trazido aos autos pelo Recorrente mencionar que o contrato fora assinado por meio de um
token
, a Recorrida declarou não possuir assinatura digital e negou ter assinado qualquer documento no aplicativo do banco que possui em seu aparelho celular, afirmando, ainda, que nunca perdeu seus documentos pessoais.

Em acréscimo, merece especial atenção o fato de que o IP informado na referida “trilha digital”, qual seja, “179.152.236.240”, localiza-se no Estado do MARANHÃO, tendo a suposta contratação durado menos de dois minutos, circunstâncias que, a meu sentir, reforçam a conclusão de que o negócio objeto da presente demanda, de fato, não contou com o consentimento da Recorrida.

Isso sem falar que, após identificar o dinheiro de origem desconhecida em sua conta corrente, a ora Apelada buscou solucionar o caso extrajudicialmente junto à ré, conforme ata de audiência realizada pelo PROCON Cachoeiro de Itapemirim, em 31/05/2023 (ID. 8838398), e que, em face das negativas da requerida, viu-se obrigada a ajuizar a presente ação, depositando em juízo toda a quantia creditada em sua conta pelo Apelante (ID. 8838397).

Ante o exposto, corroboro o entendimento firmado pelo MM. Juízo
a quo
, no sentido de que os autos demonstram que a demandante não contratou o empréstimo do montante que foi depositado em sua conta corrente, motivo pelo qual mantenho incólume a r. sentença vergastada.

Verifica-se, ainda, que o Apelante insurge-se contra a determinação do MM. Magistrado singular quanto à restituição em dobro de todos os valores descontados no benefício previdenciário da Recorrida, ao argumento de que o contrato de empréstimo consignado é regular, não tendo havido ato ilícito, mas sim, o exercício regular do direito.

Aponta, ainda, que, além da ausência de má-fé, no caso em tela não houve, também, conduta contrária à boa-fé objetiva, motivo pelo qual não há falar-se em restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais”
.

Sobre essa temática, a despeito de o apelante alegar inexistência de má-fé, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos pelo consumidor a partir de 30/03/2021, bastando para tanto que seja quebrada a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC INCIDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A incidência do Código de Defesa do Consumidor é evidente dada a adoção da teoria finalista mitigada, o uso dos serviços da empresa recorrente por pessoa jurídica não afasta a proteção consumerista. II - Consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.
No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independente de má-fé.
III – O dano moral apto a atingir determinada pessoa jurídica, deve, em verdade, consistir em fato ou ato capaz de ofender sua imagem, o seu nome, sua credibilidade no meio em que atua, situação esta que não se amolda ao caso. IV – Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES; Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012; 3ª Câmara Cível; Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data 13/Dec/2023) (G.N.)

Como na presente hipótese as cobranças ocorreram no ano de 2023, é devida a repetição do indébito em dobro, motivo pelo qual mantenho incólume a r. sentença de 1º Grau.

No tocante aos danos morais
, imperioso registrar que a jurisprudência desta Egrégia Corte segue no sentido de que a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora, como no presente caso, configura danos morais
in re ipsa
.

A título meramente exemplificativo, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘i
n re ipsa
’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

E em relação à redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o referido valor afigura-se razoável frente à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo Apelante e ao caráter educativo-pedagógico da sanção, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima transcritos.

Também não merece retoque a r. sentença quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora referente à condenação a título de danos materiais e morais, pois a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
“em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC”
(EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Sobre o tema, restou estabelecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“(...)
o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Isto posto, considerando que o termo inicial dos juros de mora é anterior ao da correção monetária, é de se concluir pela aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o saldo devedor a partir da data do evento danoso, tanto em relação à condenação referente aos danos morais, quanto àquela atinente aos danos estéticos. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00132249120158080030, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021).

Desse modo, aplicar-se-ão,
in casu,
os juros de mora a partir da data do evento danoso, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, até a data da prolação do v. Acórdão, quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da r. sentença
a quo
.

Acerca do pedido de compensação dos valores que foram depositados na conta corrente da Recorrida, reputo-o descabido, haja vista que a Apelada já providenciou o depósito em juízo do valor referente ao empréstimo em questão, qual seja, R$ 7.374,63 (id 8838397), de modo que agiu com acerto o MM. Magistrado de 1º Grau ao autorizar
“(...) que a requerente receba, a título de indenização, parte do supracitado montante”.

Por fim, entendo que não assiste razão ao Apelante quanto à alegação feita no sentido de que a ele não se impõe a condenação ao pagamento das despesas processuais que competiriam à Recorrida, pois essa é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo, portanto, tal ônus ser atribuído ao Estado.

Como é cediço, a sucumbência processual é um dos institutos fundamentais do processo civil brasileiro, sendo prevista no Código de Processo Civil, mais especificamente no artigo 85, que regula as normas relativas aos honorários de sucumbência.

Ademais, o art. 82, do Código de Processo Civil, é preciso ao prever que:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

O fato de não ter havido antecipação de despesas processuais em razão da concessão da gratuidade de justiça à Requerente não exime aquele que foi vencido do pagamento dessas verbas.

O ônus da sucumbência refere-se à consequência imposta à parte que perde a demanda, cabendo a essa o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte vencedora, sendo essa lógica pautada no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à demanda deve arcar com os seus custos.

Cumpre registrar que o § 2º, do art. 98, do CPC, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas impõe que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (§ 3º, do artigo supracitado).

Ante o exposto, ao contrário do que tenta fazer crer o Apelante, os efeitos da gratuidade de justiça abrangem apenas as despesas processuais que seriam despendidas pelos favorecidos do benefício, não se estendendo à parte contrária que saiu vencida ao final da demanda.

Por derradeiro, deixo de acolher o pedido de condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, suscitado pela autora em contrarrazões, pois, consoante a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, a aplicação da aludida multa pressupõe o manifesto interesse da parte em alterar a verdade dos fatos ou protelar o feito (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009330-68.2022.8.08.0000, Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, julg. 15/09/2023), o que não se verifica
in casu
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11º do CPC, majoro para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, negando provimento ao recurso, mantendo a sentença na forma como lançada. É como voto.